Tribunal: TJBA
Processo: 8023817-73.2022.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8023817-73.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REQUERENTE: GENY GLEIDES MACEDO XAVIER VIEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO MARTINS DOURADO, HENRIQUE OLIVEIRA DE ANDRADE, IVAN LUIS LIRA DE SANTANA, MARCELO ALVES DOS ANJOS, PAULO RODRIGUES VELAME NETO, THAIS FIGUEREDO SANTOS

REQUERIDO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 516, II, DO CPC E DO ART. 98, § 2º, DO CDC. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO.
EMBARGOS REJEITADOS.

A execução individual de mandado de segurança coletivo, dirigida exclusivamente contra o Estado da Bahia, sem autoridade com prerrogativa de foro, deve tramitar perante o juízo de primeiro grau, conforme art. 516, I, do CPC e precedentes do STF.

Sobre o tema, cumpre salientar, mais uma vez, que a decisão embargada, ao reconhecer a incompetência deste Tribunal para processar e julgar a presente execução individual, baseou-se no entendimento firmado pela Seção Cível de Direito Público, quando do julgamento do Agravo Interno interposto nos autos da Pet nº 8042198-95.2023.8.05.0000, sob a relatoria do Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, no sentido de que "não compete originariamente a este Tribunal a execução individual de sentenças genéricas de perfil coletivo, inclusive aquelas proferidas em sede mandamental coletiva, cabendo essa atribuição aos órgãos competentes de primeira instância".

Inexiste omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente as questões suscitadas. O prequestionamento não é automático, devendo existir efetiva divergência interpretativa.

EMBARGOS REJEITADOS.

AC
ÓRDÃO

Vistos relatados e discutidos os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PETIÇÃO CÍVEL Nº 8023817-73.2022.8.05.0000
,
figurando como embargante GENY GLEIDES MACEDO XAVIER VIEIRA e como embargado o ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público desta Corte de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões,

DES. PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA